Tribunal: TJSP
Processo: 1001188-70.2024.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
Ação monitória ajuizada por Moacyr dos Santos Miranda contra Francisco Kaio Victor Maia e Eidilamar da Silva Costa, visando compelir os réus à entrega e desinstalação de bens móveis partilhados em processo de divórcio. Sentença acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, condenando o autor ao

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
Ação monitória ajuizada por Moacyr dos Santos Miranda contra Francisco Kaio Victor Maia e Eidilamar da Silva Costa, visando compelir os réus à entrega e desinstalação de bens móveis partilhados em processo de divórcio. Sentença acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. Autor apelou alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação e existência de acordo firmado entre as partes.
Afastada a alegação de nulidade: decisão suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC e jurisprudência consolidada. Conversas entre advogados via aplicativo de mensagens não geram certeza necessária para constituição de título executivo, especialmente diante da ausência de mandato específico para negociar questões executórias e da inexistência de ratificação expressa pelas partes. Não comprovada a recusa da requerida em disponibilizar os bens nem a existência de alguns itens listados, ônus que incumbia ao autor (art. 373, I, do CPC). Mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
Recurso desprovido. Honorários majorados para R$ 2.400,00, observada a suspensão da exigibilidade (art. 85, §11, e art. 98, §3o, do CPC).
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §8o e §11; art. 98, §3o; art. 373, I; art. 489, §1o; art. 700; art. 1.025.